Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735244-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME RECORRIDO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO CPMH – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA e OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO LTDA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por elas interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 53, inciso III, alínea d, 63, caput, §1o e 4o, 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aduzem as recorrentes que a evidenciaram a existência de contrato válido entre partes e que no referido instrumento há cláusula com previsão expressa de eleição de foro elegendo o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, em que pese a ausência de assinatura formal. Afirmam que a recorrida se comportou como se tivesse aceito todos os termos expressos no contrato, devendo, portanto, prevalecer o foro de eleição. Sustentam que a execução do contrato por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas entre as partes, de modo que a alegação de nulidade do contrato por vício formal (ausência de assinatura) configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Defendem, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guaxupé-MG é iminente, diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem em razão do acolhimento da incompetência pelo acordão recorrido (ID no 63263863). Alegam que o envio dos autos à Comarca de Guaxupé-MG permitiria a realização de atos processuais e até mesmo a prolação de sentença antes do julgamento do recurso especial, o que gera dano grave e irreparável às recorrentes. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou a remessa do processo no 0714960-42.2023.8.07.0001 à Comarca de Guaxupé até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada em Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito. 2. Embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas. 3. Ainda que se desconsidere a proposta comercial elaborada entre as partes, já que destituída de força executiva, incidiria o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual competente o foro de domicílio do réu nas ações fundadas “em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (ID no 57143371) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelas recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não houve qualquer comprovação de que a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Guaxupé-MG acarretará dano grave e irreparável. Ademais, a superveniente modificação de competência não invalida automaticamente os atos processuais praticados anteriormente por autoridade judicial, cabendo ao novo juiz a decisão sobre a ratificação ou não (artigo 64, §4o, do CPC). No tocante ao fumus boni iuris, a questão referente ao foro de eleição encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Isso porque o desfecho da controvérsia jurídica pelo acórdão vergastado se baseou na análise de fatos e provas, consoante se depreende seguintes trechos: “E, na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421, Anexo V, Polo Industrial, Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito, tudo nos termos da Nota Fiscal 9.380, emitida em 01/02/2022 (ID 50497916, p. 47). (...) Verifica-se que, embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas”. Registre-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.540.923/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). A decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007